Tribunal: TJBA
Processo: 2002692-80.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Embargos de Declaração n.º 2002692-80.2024.8.05.0001

– Comarca de Salvador/BA

Embargante: Gutemberg Oliveira Mita

Defensor Público: Dr. Cláudio Piansky M.G. da Costa

Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo

Processo de origem: 2002096-96.2024.8.05.0001 (SEEU)

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gutemberg Oliveira Mita, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de id. 79131065, que conheceu e deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia para fixar a data-base como sendo a data da última prisão, ou seja, 20.08.2024, para concessão dos benefícios no curso da execução da pena
.

II -
Em sua
s razões de inconformismo (id. 80266620), em apertada síntese, sustenta o Embargante que inexiste previsão legal para alteração da data-base, devendo ser mantida a data da primeira prisão do Embargante, apontando que: “A contradição da decisão recorrida, data vênia, reside no fato do acórdão embargado considerar que a adoção da primeira prisão como data base, implicaria em cômputo equivocado de tempo de pena cumprido.”. Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento dos embargos para fixar como data-base a data da primeira prisão, restabelecendo-se então a data para 24/01/2013.

III - Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (id. 79131065).
In casu
, constam, expressamente, no
decisio
recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo provimento do Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia.

IV - Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Agravo em Execução Penal foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização.

V - Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie.

VI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões (Id 80516048), a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se observando que pretende o Embargante lançar novo debate sobre questão exaustivamente abordada no Acórdão fustigado, sendo certa a inexistência de contradição, manifestando-se pela rejeição dos Embargos de Declaração (Id 80882228).

VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração sob n.º 2002692-80.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Gutemberg Oliveira Mita, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.